Tribunal: TJBA
Processo: 0000854-77.2015.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000854-77.2015.8.05.0155

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s): CAMILA RIBEIRO FERNANDES AMPARO

APELADO: ANA PAULA ROCHA DE SANTANA

Advogado(s):JAMILLE BRANDAO CARDOSO, CAMILA RIBEIRO FERNANDES AMPARO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA REALIZADO PELO ENTE PÚBLICO. INADIMPLEMENTO NO REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA SERVIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROPRIEDADE DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA COMO APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Macarani contra sentença que reconheceu sua responsabilidade civil e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais à servidora municipal que, embora tenha sofrido descontos regulares em sua folha de pagamento referentes a contrato de empréstimo consignado, teve seu nome indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes em razão do atraso no repasse dos valores à instituição financeira credora. O Município sustenta a ausência de dolo, nega o enriquecimento ilícito e pleiteia a exclusão ou redução da indenização, bem como a reforma da fundamentação da sentença quanto à imputação de apropriação indébita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão:
(i) definir se a conduta omissiva do Município no atraso do repasse de valores consignados configura apropriação indébita e enriquecimento ilícito;
(ii) estabelecer se subsiste a responsabilidade civil objetiva do ente público pelo evento danoso e o consequente dever de indenizar por danos morais;
(iii) avaliar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A qualificação jurídica da conduta como apropriação indébita não se sustenta, porquanto ausente o elemento subjetivo do tipo penal — o dolo específico — consistente na intenção deliberada de se apropriar indevidamente de valores pertencentes a terceiro. A retenção de valores por falha administrativa não se confunde com a conduta penalmente típica.

2. Igualmente, não se configura o enriquecimento ilícito, que exige acréscimo patrimonial injustificado em favor do agente. No caso concreto, não há demonstração de que o Município tenha obtido qualquer vantagem econômica direta decorrente do atraso no repasse, tratando-se de mera ineficiência na gestão pública.

3. A responsabilidade civil do Município permanece hígida, pois demonstrada a omissão no dever de repassar, de forma tempestiva, os valores descontados da folha de pagamento da servidora à instituição financeira. Aplica-se, na hipótese, a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, com base na teoria do risco administrativo.

4. A inscrição indevida do nome da servidora em cadastros de inadimplentes, em razão de inadimplemento imputável exclusivamente ao Município, configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo irrelevante o posterior cumprimento da obrigação. Tal situação expõe a autora a constrangimento e abalo à sua honra objetiva, não se tratando de mero dissabor cotidiano.

5. O valor da indenização fixado pelo juízo de origem em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade financeira do ente público e os parâmetros adotados em precedentes análogos deste Tribunal, não sendo passível de redução.

6. Tendo o Município sucumbido quanto ao pedido principal e restando vencido em sede recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, de 15% para 20% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento
:

1. A imputação de apropriação indébita exige a demonstração de dolo específico, não configurado por mera falha administrativa no repasse de valores consignados.

2. O enriquecimento ilícito pressupõe vantagem patrimonial indevida e ausência de causa jurídica, o que não se verifica na hipótese de inadimplemento por desorganização administrativa.

3. O Município responde objetivamente pelos danos causados por falha no cumprimento de dever legal de repasse de valores descontados da folha de pagamento de servidor público.

4. A negativação indevida do nome do servidor, decorrente de inadimplemento da Administração Pública, configura dano moral presumido, apto a ensejar reparação.

5. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz da jurisprudência consolidada.

6. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é cabível quando o apelante permanece vencido quanto ao pedido principal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 0000011-85.2015.8.05.0261, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 24.08.2021.
TJ-BA, Apelação nº 0000722-70.2013.8.05.0258, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 13.12.2023.
TJ-BA, Apelação nº 8000136-82.2021.8.05.0138, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 19.03.2020.
TJ-BA, Apelação nº 0300678-02.2014.8.05.0271, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 01.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação
Cível
n
º

0000854-77.2015.8.05.0155
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE MACARANI

e como apelad
o

ANA PAULA ROCHA DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, datado eletronicamente.

Presidente

Maria do Rosário Passos
da Silva
Calixto

Relatora

Procurador(a) de Justiça